Tribunal: TJES
Processo: 0034937-14.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nomeação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034937-14.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: FABIANA FERREIRA DA CUNHA COSTA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO –
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO ORDINÁRIA
– CONCURSO PÚBLICO –
MUNICÍPIO D
E
VITÓRIA
–
CARGO DE
PROFESSOR
–
CANDIDATA
REPROVADA NO EXAME MÉDICO DE APTIDÃO FÍSICA – DEFORMIDADE
N
AS CORDAS VOCAIS – EXCLUSÃO DO CERTAME – LEG
ÍTIMA
– CRITÉRIO ELIMINATÓRIO – REQUISITO PARA INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO
–
RECURSO CONHECIDO
E

PROVIDO.

1.
De fato, o laudo médico que considerou a apelada inapta foi bastante sucinto ao informar apenas que ela foi submetida a exame médico e que se encontrava sem condições de saúde física e mental, porém, o exame médico referido explicitou a situação da candidata. Nota-se, o médico do trabalho identificou, em um primeiro momento, que a candidata apresentava micronódulo no terço médio das cordas vocais e estava em tratamento de fonoterapia, considerando-a inapta temporariamente e sugerindo a prorrogação da posse e redução do tratamento clínico para posterior avaliação. Ocorre que, no retorno, constatada a impossibilidade de dilação do prazo para a posse no cargo e a persistência da lesão e do tratamento fonoterápico, a candidata permaneceu sendo considerada inapta. Ademais, a própria parte, em seu recurso administrativo, requereu a prorrogação de sua posse “com tempo hábil de tratamento para uma nova perícia”, confessando que não estava em pleno gozo de sua saúde no momento do exame.

2.
O critério da aptidão física é requisito para investidura em cargo público, constando expressamente do artigo 22 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Vitória (Lei Municipal nº 2.994/82). Nesse sentido, o Edital nº 001/2010, em seu item 16.2.1, previu que a etapa médica possuía caráter eliminatório. Desta feita, estando a apelada inapta ao tempo da realização da inspeção médica oficial, legítima foi a sua exclusão do certame.

3
.
Os laudos acostados pela recorrida, lavrados por seus médicos particulares, embora indiquem a apelada como apta, não infirmam a deformidade nas cordas vocais apresentada, nem mesmo que a candidata estava em tratamento na ocasião (08.02.2012). Ademais, conquanto a perícia judicial, produzida quase 08 (oito) anos após a inspeção médica oficial, tenha concluído que a apelada não estava incapaz para o trabalho e não estava no momento da perícia, a deformidade foi verificada no principal instrumento de trabalho de um professor: as cordas vocais. Ainda que se trate de cargo para professora de educação física, matéria que, em regra, não demanda muitas aulas expositivas, por certo, a disciplina exige do professor uma maior capacidade vocal em aulas práticas, normalmente ministradas em ambiente aberto e ruidoso.

4.
Autorizar o retorno ao concurso público de uma candidata que deixou de cumprir as regras do edital é uma afronta aos princípios da isonomia e da impessoalidade, na medida em que ela terá privilégios em comparação com os demais concorrentes. Precedentes STJ.

5.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso e DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a r. sentença recorrida e julgar improcedente a pretensão autoral, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
MUNICÍPIO DE VIT
Ó
RIA

em face da r. sentença de fls. 203/205, proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
FABIANA FERREIRA DA CUNHA COSTA
, julgou procedente a pretensão autoral, declarando nulo o ato administrativo de inaptidão da requerente ao exercício do cargo de professora de educação básica III – educação física do Município de Vitória e garantindo o seu ingresso no cargo em questão, após sua posse, determinada na ocasião da sentença, desde que preenchidos os demais requisitos legais para tal ato.

O juízo
a quo
, ainda, reconsiderou a decisão liminar e deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a requerente seja empossada imediatamente.

Outrossim, condenou o ente público ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §3º, I c/c §4º, III, do CPC).

Nas razões recursais juntadas às fls. 210/220, o apelante alega, em resumo, que: I) “
o
administrador se encontra vinculado às regras previstas no edital, nos termos do que orienta o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, reflexo do princípio da legalidade, e admitir a flexibilização de regra editalícias importaria em medida configuradora de quebra de isonomia entre os demais candidatos ao cargo pleiteado
” (fl. 213); II) “
porque o ato nulo e inexistente não produz qualquer efeito, é dizer, porque não gera direitos e obrigações e não confere estabilidade a qualquer relação jurídica tomada de tais vícios, resta evidente que, em face de tal ato, não se pode invocar direito adquirido
” (fl. 214); III) “
o Edital 001/2010 que, como visto, representa lei entre as partes participantes do certame, é claro em fixar a avaliação médica como etapa eliminatória do certame, prevendo, inclusive, que somente poderá ser empossado no cargo o candidato que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo.
E tal previsão, conforme já salientado, está em pleno acordo com o previsto no Estatuto dos Servidores Municipais de Vitória (Lei Municipal nº 2994/82)
” (fls. 214/215); IV) “
a aptidão física é requisito inafastável para a posse e o exercício de cargos públicos
” (fl. 215); V) “
a requerente foi considerada inapta para o exercício do cargo de professora de educação básica III – educação física, pois, no momento da realização da avaliação médica, a autora encontrava-se em tratamento fonoterápico, tendo em vista estar acometida de micronódulo no terço médio das cordas vocais, bem como fenda vocal em ampulheta
” (fl. 215); VI) “
os motivos pelos quais a autora foi declarada inapta se encontram explícitos e evidentes na avaliação médica, não havendo, portanto, que se falar, como pretende fazer crer a requerente, em critério subjetivo e discricionário da Administração, pois o município se pautou em critério eminentemente objetivo (inaptidão em avaliação médica) para excluir a candidata do certame
” (fl. 215); VII) “
muito embora argumente a autora que estaria em condições de trabalho, pois tais limitações não impediriam o exercício do cargo, certo é, como já registrado, que a requerente se encontrava em tratamento quando da realização da perícia médica, objetivando sanar enfermidade presente na ‘ferramenta’ mais exigida no exercício do cargo postulado pela requerente
” (fl. 216); VIII) “
Apesar do ilustre Julgador entender que, por se tratar de disciplina de educação física, o esforço vocal de exposição de conteúdo é bem menor, é importante destacar que o profissional da educação necessita fazer uso de sua voz de forma contínua, o que exige uma sobrecarga enorme das cordas vocais, sobretudo no caso do cargo postulado pela autora (professora de educação física), em que a atividade é normalmente exercida em ambiente aberto e ruidoso [...] o que exige a utilização da voz, pelo professor, de forma mais intensa, a fim de que, em meio a tais circunstâncias, não seja comprometida a audição das instruções passadas aos alunos
” (fl. 216); IX) “
a autora não estava em pleno gozo da saúde de suas cordas vocais quando da realização da avaliação médica. Tanto é verdade que a autora mesma confessa em sua exordial que solicitou à Administração Municipal, por meio de recurso administrativo, prazo para tratamento e realização de nova perícia
” (fl. 216); X) “
os laudos apresentados pela autora, atestando sua capacidade física não são aptos para infirmar a conclusão da perícia efetuada pelo Médico do Trabalho responsável
pela avaliação médica da autora
” (fl. 217).

Antes de entrar ao mérito da controvérsia, imperioso fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Infere-se dos autos que a recorrida ajuizou a demanda de origem sob o argumento de que o
MUNICÍPIO DE VIT
Ó
RIA
, por ocasião do Edital nº 001/2010, deflagrou concurso público para o provimento de cargos de professores, tendo, na oportunidade, participado do respectivo certame no contexto das vagas destinadas à ampla concorrência, para o cargo de professora de educação básica III – educação física, logrando êxito em ser aprovada na 46ª (quadragésima sexta) posição (fl. 19).

Sustenta, porém, que após a convocação, foi submetida a exame médico, realizado em 08.02.2012, e foi declarada inapta, o que a excluiu do certame.

Segundo a exordial, o médico do trabalho que avaliou a apelada,
considerou-a inapta sem informar qual problema de saúde lhe acometia.
Somente após insistência da recorrida, o profissional da saúde informou verbalmente que seria um
“problema de voz”
.

Assim, narrou a apelada que providenciou três consultas com profissionais da área da saúde com especialidade em tratar a voz e retornou ao mesmo médico do trabalho que a avaliou como inapta entregando-lhe todos os laudos que a declaravam apta para tomar posse. Contudo, o profissional se negou a fazer a leitura dos laudos médicos e continuou a afirmar que a recorrida já havia sido considerada inapta.

Dessa forma,
alegou a apelada que não há motivação para a sua exclusão do certame,
uma vez que se encontra em ótimas condições de saúde e cumpriu com todas as exigências do edital. Ademais, o exame foi realizado com base em critérios não específicos e não motivados.

De fato, o laudo médico que considerou a apelada inapta foi bastante sucinto ao informar apenas que ela foi submetida a exame médico e que se encontrava sem condições de saúde física e mental (fl. 33),
porém, o exame médico referido explicitou a situação da candidata.

Nota-se, o médico do trabalho identificou, em um primeiro momento, que a candidata apresentava micronódulo no terço médio das cordas vocais e estava em tratamento de fonoterapia, considerando-a inapta temporariamente e sugerindo a prorrogação da posse e redução do tratamento clínico para posterior avaliação. Ocorre que, no retorno, constatada a impossibilidade de dilação do prazo para a posse no cargo e a persistência da lesão e do tratamento fonoterápico, a candidata permaneceu sendo considerada inapta (fls. 104/105v).

Ademais, a própria parte, em seu recurso administrativo, requereu a prorrogação de sua posse “
com tempo hábil de tratamento para uma nova perícia
” (fl. 46), confessando que não estava em pleno gozo de sua saúde no momento do exame.

Como é cediço, o critério da aptidão física é requisito para investidura em cargo público, constando expressamente do artigo 22 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Vitória (Lei Municipal nº 2.994/82):

Art. 22 - São requisitos para a posse, na primeira investidura em cargo público:

I - nacionalidade brasileira;

II - idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;

III - pleno gozo de direitos políticos;

IV - quitação com as obrigações militares;

V - sanidade física e mental, comprovada em inspeção médica oficial;

VI - aptidão para o exercício do cargo;

VII - habilitação prévia em concurso público ou prova de seleção para acesso;

VIII - atendimento de condições especiais em regulamento para provimento de determinados cargos.

[...]

Nesse sentido, o Edital nº 001/2010, em seu item 16.2.1, previu que a etapa médica possuía caráter eliminatório:

16.2.1 Os candidatos nomeados serão submetidos a Exame Médico Oficial, de caráter eliminatório. Os exames serão planejados e executados pelo Município de Vitória. Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo.

Desta feita, estando a apelada inapta ao tempo da realização da inspeção médica oficial, legítima foi a sua exclusão do certame.

Saliento que os laudos acostados pela recorrida, lavrados por seus médicos particulares, embora indiquem a apelada como apta, não infirmam a deformidade nas cordas vocais apresentada, nem mesmo que a candidata estava em tratamento na ocasião (08.02.2012).

Ademais, conquanto a perícia judicial, produzida quase 08 (oito) anos após a inspeção médica oficial, tenha concluído que a apelada não estava incapaz para o trabalho e não estava no momento da perícia (fl. 163), a deformidade foi verificada no principal instrumento de trabalho de um professor: as cordas vocais.

Ainda que se trate de cargo para professora de educação física, matéria que, em regra, não demanda muitas aulas expositivas, por certo, a disciplina exige do professor uma maior capacidade vocal em aulas práticas, normalmente ministradas em ambiente aberto e ruidoso.

Autorizar o
retorno ao concurso público
de uma candidata que
deixou de cumprir as regras do edital
é uma afronta aos princípios da
isonomia e da impessoalidade,
na medida em que ela terá privilégios em comparação com os demais concorrentes.

Outro não é o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIA CIVIL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL E NO EDITAL. I - De fato, o acórdão embargado deixou de se manifestar a respeito das alegações da parte recorrente, ora embargante relativamente à necessidade de previsão legal para que seja realizado o teste de aptidão física no concurso público a que se submeteu. II - Assim deve ser sanada a omissão apontada. Conforme informações da autoridade coatora (fl. 183) é clara a previsão legal de sanidade física, senão vejamos: "O artigo 9º, inciso VI, da Lei nº 4.878/1965, dispondo sobre o regime jurídico peculiar dos funcionários da Polícia Civil da União e do Distrito Federal, preconiza serem "requisitos para a matrícula na Academia Nacional de Polícia gozar de boa saúde física e psíquica, comprovada em inspeção médica". Em consonância, portanto, com o item 15 (quinze) do Edital questionado"III - O acórdão deixa clara também a previsão no edital, conforme se percebe do seguinte trecho: "Com efeito, o Edital prevê expressamente Teste de Aptidão Física com corrida de 12 (doze) minutos, tendo todos os candidatos cumprido a determinação, não podendo o candidato reprovado, agora, sem ter impugnado antecipadamente o Edital, pretender afastar do cenário jurídico o respectivo ato administrativo restritivo de direito.
A alteração posterior das regras editalícias de forma a beneficiar com exclusividade o candidato ora apelante fere o Princípio da Isonomia quando todos os demais concorrentes se submeteram ao mesmo Exame Físico
". lV - Assim,
o acórdão recorrido, objeto do Recurso Especial adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual a submissão de candidatos em concurso público ao teste de aptidão física é legítima quando houver, além da observância de critérios objetivos, previsão em Lei e no edital.
Nesse sentido: AgInt nos EDCL no RMS 56.200/PE, Rel. Ministra Regina HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018; RMS 54.276/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 12/09/2017. V - Já os critérios do teste de aptidão física, tal como a distância e o tempo para se finalizar o percurso, foram objetivamente definidos pelo examinador e aplicados a todos os candidatos de forma isonômica. VI - Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, sem efeitos modificativos. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 1.289.861; Proc. 2018/0106897-0; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; Julg. 05/02/2019; DJE 14/02/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
DOU-
LHE

PRO
VIMENTO
para reformar a r. sentença recorrida e julgar improcedente a pretensão autoral.

Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais, devendo a autora arcar com as custas e honorários advocatícios fixados na sentença, observada a suspensão da exigibilidade das verbas por se tratar de parte que litiga amparada pela assistência judiciária gratuita (fl. 51).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.